Tribunal: TJDFT
Processo: 0734115-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0734115-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MADALENE RIBEIRO ALVES AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ratifico a decisão proferida em plantão pelo Ilustre Desembargador Alfeu Machado, que INDEFERIU A LIMINAR utilizando-me dos mesmos fundamentos com acréscimo de que a agravante poderia ter vindo à Brasília com maior antecedência, eis que se deslocou de um lugares mais distantes da Capital Federal, dentro do território nacional. Dessa forma, o atraso poderia ser previsível. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 18 de outubro de 2022